Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CAUSA INTERRUPTIVA CONFIGURADA.

1. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual. Precedente do STJ.

2. Extinto sem julgamento de mérito o processo de execução coletiva na situação supracitada, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado.

3. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.